Tribunal: STF
Processo: ARE 1281713
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (DOC 6, p. 1):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/15. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO E. STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. Recurso contra sentença em demanda na qual pretende a sociedade autora obstar a exigência de ICMS por substituição tributária devido nas operações interestaduais envolvendo produtos diversos, inclusive alimentícios, no mesmo exercício em que publicado o Decreto Estadual nº 45.258/15. O Supremo Tribunal Federal vem decidindo no sentido de que o regime de apuração da substituição tributária não se encontra acobertado pelo pálio do princípio da anterioridade tributária, considerando que o agravamento inicial pelo dever de suportar o imposto pelos demais entes da cadeia será ressarcido na operação de saída da mercadoria. Orientação do Órgão Especial desta Corte de Justiça, no sentido da ausência de surpresa a justificar a aplicação do princípio da anterioridade, tendo em vista que as alterações foram submetidas a amplo debate em audiência pública antes da edição do decreto, e de que a margem de valor agregado foi fixada com base em preços usualmente praticados no mercado. Desprovimento.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 9).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e 150, III, b e c, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega que “o v. acórdão recorrido ao sustentar que o princípio da não surpresa (anterioridade e noventena tributária) não é aplicável ao regime de apuração da substituição tributária mesmo que haja modificação legislativa estadual (aumento dos percentuais da MVA Original) majorando significativamente a carga tributária (aumento da base de cálculo do ICMS-ST) afronta preceito constitucional, eis que só poderia produzir efeitos no exercício financeiro seguinte àquele no qual a norma veio a ser publicada, violou diretamente os Princípios Constitucionais da Anterioridade e Nonagesimalidade (...)” (eDOC 11, p. 5).
    O Colegiado de origem negou seguimento ao extraordinário em razão da incidência da Súmula 286 do STF ao caso (eDOC 13).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    O acórdão recorrido, ao examinar a controvérsia, decidiu de forma contrária à atual jurisprudência da Corte sobre o tema. Nesse sentido, quanto ao princípio da anterioridade, o STF entende que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.
    Confira-se com as seguintes ementas: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Decreto. Legalidade. Anterioridade. Afronta reflexa. 1. A partir das balizas traçadas no v. acórdão, evidencia-se que, para se chegar à conclusão de que houve uma eventual violação dos princípios invocados, seria imprescindível a análise do Decreto nº 8.321/98 e da Lei nº 688/96, ambos do Estado de Rondônia, bem como do Protocolo nº 11/91. Sobretudo, seria necessário uma análise de tais normas à luz da Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa e não direta. 2. Esta Corte possui uma interpretação garantista e extensiva quanto ao postulado da não surpresa, de modo que o preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita (ADI nº 2.325 – MC). 3. Agravo regimental não provido.” (RE 363577 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 06.06.13 - Grifei)
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. 
    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1040084 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 18.06.2018) 
    Ainda sobre o tema: RE 970.955, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.2017; RE 775.181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.2016; RE 1.026.463, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.03.2017; RE 1.053.254, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 21.08.2017; e RE 1.065.092, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 05.09.2017.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer que a aplicação dos novos percentuais de MVA instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015 devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 
    Saliento que as questões referentes à eventuais restituições e/ou compensações devem ser solvidas no juízo de origem. 
    Custas ex lege.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente